Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-62.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005879-62.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TACIANE DA COSTA SILVA - CPF: 054.255.981-14 (RECORRENTE), GERALDO RODRIGUES DA MOTA (RECORRIDO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1005879-62.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o 1005879-62.2023.8.11.0040

Recorrente:
Taciane da Costa Silva

Recorrida:

Geraldo Rodrigues da Mota

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
–

AUSÊNCIA DE PROVA -
FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pela autora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1005879-62.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o 1005879-62.2023.8.11.0040

Recorrente:
Taciane da Costa Silva

Recorrida:

Geraldo Rodrigues da Mota

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Taciane da Costa Silva.

Ação:
de Restituição de Valor Cumulada com Indenizatória por Danos Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 212847165): julgou improcedentes os pedidos autorais,
tendo em vista a ausência.

Recurso Cível Inominado
(Id.

212847168

): requer a reforma da sentença para o fim de condenar o recorrido ao pagamento de título de indenização pelos danos materiais o valor de R$ 4.695,80 (quatro mil e seiscentos e noventa e cinco e oitenta centavos), diante da falha na prestação de serviço.

Contrarrazões (Id.
212847173): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1005879-62.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o 1005879-62.2023.8.11.0040

Recorrente:
Taciane da Costa Silva

Recorrida:

Geraldo Rodrigues da Mota

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Da narrativa inicial a autora alega que em
A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Da narrativa inicial a autora alega que 21/12/2022 firmou um contrato verbal para a contratação de serviços metalúrgicos do requerido com a finalidade de colocar “calha e rufos” em seu salão de beleza, sendo pago pelo serviço o valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

Aduz que na data da execução do serviço estava em um dia chuvoso, assim o recorrido realizou somente parte do serviço, e se comprometeu de retornar outro dia para concluir a instalação da calha, contudo não mais compareceu.

Afirma que razão da não conclusão do serviço somado as chuvas, começou a sofrer frequentes infiltrações em estabelecimento, tendo que suportar com prejuízos de R$ 4.695,80 (quatro mil e seiscentos e noventa e cinco e oitenta centavos) referentes ao ar condicionado, televisão e expositores de esmaltes, que foram danificados.

O recorrido por sua vez afirma que não tem qualquer responsabilidade pelos eventos fortuitos que ocasionaram os supostos prejuízos materiais alegados pela recorrente, que foi contratado após muita insistência da autora, que alegou que seus móveis estavam molhando em virtude das chuvas, inclusive já havia danificado alguns deles, assim concordou em instalar as calhas.

Ficando acordado que o construtor da autora deveria realizar o fechamento das frestas entre a calha e a parede, possibilitando assim uma vedação correta.

Do conjunto probatório juntado pela autora verifica-se que inexiste nos autos o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, de modo que resta prejudicada a análise de suas alegações.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira da consumidora o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – INOCORRÊNCIA – JUNTADA TEMPESTIVA DE CARTA DE PREPOSIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na contagem de prazo para a prática de qualquer ato processual, serão computados somente os dias úteis, conforme dispõe o artigo 12-A da Lei dos Juizados Especiais. Logo, considerando que a carta de preposição foi juntada no quinto dia útil após a audiência de conciliação, não há que se falar em aplicação da revelia. 2. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que foi contratado pela 1a Requerida em 30/11/2021 para realizar a instalação de 16Km de cabos de rede de telefonia para a 2a Requerida, na cidade de Cacoal-RO. Relata que se deslocou de Cuiabá/MT até a cidade de Cacoal/MT, levando consigo mais 04 (quatro) ajudantes, gastando duas semanas para conclusão dos serviços contratados. Aduz que ao término da obra, requereu junto à 1a Requerida o pagamento no valor total de R$ 20.236,00 (vinte mil duzentos e trinta e seis reais), contudo, até a presente data não recebeu pelos serviços prestados. 3. De outro lado, a Requerida sustenta veemente que “não contratou o Requerente para prestação de serviços na realização de instalação de 16 Km de cabos de rede de telefonia, na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia”, bem como a inexistência de qualquer relação jurídica com o Requerente e que “não há nos autos elementos mínimos que comprovem a existência de contrato firmado entre as partes, tanto formal quanto verbal”. 4. Realizada a audiência de instrução com oitiva das partes e testemunhas, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “não há nenhuma outra prova que vincula o autor com qualquer serviço realizado ou obra contratada”.5.
In casu, analisando os autos verifico que não há provas hábeis a comprovar os fatos alegados pela parte Autora. Aliás, da análise de toda a documentação carreada aos autos, bem como os depoimentos prestados em audiência de instrução, tenho que não restou comprovada a contratação para prestação de serviços, sustentada Autora.
6. Ademais a simples apresentação de planilha de atividades com descrição de serviços realizados e seus valores, por si só, criadas unilateralmente, sem participação e aceite das Requeridas, não conduzem a comprovar de fato a relação comercial que desencadeou na presente cobrança.7. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.8. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.9. E na hipótese vertente, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe. (...) A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1016313-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024